Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-54.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), AUTO PECAS E OFICINA SAO LOURENCO LTDA - CNPJ: 24.693.988/0001-80 (APELADO), ADELAIDE GONCALVES JOVINO - CPF: 284.017.431-68 (APELADO), LAURA GONCALVES JOVINO - CPF: 801.934.121-87 (APELADO), ADRIANO GONCALVES JOVINO - CPF: 559.302.121-04 (APELADO), LUCIENE GONCALVES JOVINO - CPF: 487.129.651-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. NULIDADE DE CDA. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exa
me

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade da CDA nº 20122596, referente ao ICMS Garantido Integral, e extinguiu o feito.

II.
Quest
ão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de processo administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a extinção da execução fiscal, considerando a inconstitucionalidade do ICMS Garantido, reconhecida pelo STF.

III.
Razõ
es de decidir

3. O STF, no RE 598677 (Tema 456), firmou a tese de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, declarando inconstitucional a cobrança antecipada com base em decreto.

4. A existência de processo de compensação administrativa não impede a extinção da execução fiscal, quando o crédito está baseado em norma declarada inconstitucional, conforme o art. 156, IV e X, do CTN.

IV.
Dispositivo
e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de processo de compensação tributária não impede a extinção da execução fiscal quando o crédito tributário está baseado em norma declarada inconstitucional. 2. O reconhecimento de inconstitucionalidade do ICMS Garantido extingue o crédito desde sua origem."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, IV e X; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598677, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 1004829-54.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
Autopeças e Oficina São Lourenço Ltda.,
declarou a nulidade da CDA nº 20122596, referente ao ICMS Garantido Integral,

e extinguiu
o feito.

Irresignado, o a
pel
ante
alega, sucintamente, que a
sentença
extinguiu o feito

de forma equivocada, uma vez que existe um processo administrativo de compensação em curso pela Fazenda Estadual.
Argumenta que a compensação ainda está sendo analisada, e, nesse cenário, a execução deve permanecer suspensa até a conclusão do procedimento. Destaca que a compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito fiscal, conforme previsão legal, e, por isso, não caberia a extinção prematura do processo executivo.
Ao final,
requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para continuidade da execução fiscal

(
Id

222281187
).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de

recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 1004829-54.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
Autopeças e Oficina São Lourenço Ltda.,
declarou a nulidade da CDA nº 20122596, referente ao ICMS Garantido Integral, e extinguiu o feito.

Em síntese,
a execução fiscal foi proposta em 07/05/2019, buscando a cobrança da CDA nº 20122596, referente ao não pagamento do ICMS Garantido Integral, no valor de R$ 50.558,55 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Pois bem.

Sobre a matéria
,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677, reconhecendo a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto. A tese firmada é clara:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”

No Estado de Mato Grosso, o ICMS Garantido foi instituído pelo Decreto nº 463/2003, cuja inconstitucionalidade é evidente.
Somado a
isso, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários instituídos por decreto em desacordo com a Constituição Federal.
Vejamos:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Nesse sentido, torna-se possível a declaração de extinção do crédito tributário e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, mesmo havendo processo de compensação em trâmite, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação, com fundamento no art. 156, incisos IV e X, do CTN, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IV -
remissão
;

[...]

X -
a
decisão judicial passada em julgado.”

Corroborando esse entendimento, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.
2.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.
3. Sentença mantida.
4. Recurso não provido.”
(TJ-MT, N.U 0008180-91.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Além disso, destaca-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal se mostrar inexigível, ela igualmente não pode ser objeto de compensação, como cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis [...]. (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

Ademais, reconhece-se que, enquanto estiver em curso um pedido de compensação, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa, impedindo a extinção da execução fiscal com base no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional. No entanto, no caso em questão, a extinção ocorreu devido ao reconhecimento de ofício pelo juízo
a quo
da inconstitucionalidade do ICMS Garantido e, consequentemente, da CDA executada, tornando-a nula desde a sua criação, não tendo a compensação o condão de impedir a extinção da execução.

De rigor, portanto, a manutenção da
sentença

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024